Tribunal: STF
Processo: Rcl 67535
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Amarildo da Conceição, em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, proferido nos autos do Processo 107500-53.2005.5.03.0031, assim ementado:



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. EXECUÇÃO. PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.015/2014 E ANTERIOR À LEI Nº 13.467/2017. PROLAÇÃO DE JULGAMENTO PELA TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO RELACIONAL. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGADO POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 2. ATUALIZAÇÃO DOS DÉBITOS TRABALHISTAS E CRITÉRIO DE INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NA FASE EXTRAJUDICIAL. ART. 39 DA LEI 8.177/1991. DECISÃO DO STF PROFERIDA NAS ADCs 58 E 59 E NAS ADIs 5.867 E 6.021, COM EFEITO VINCULANTE E EFICÁCIA ERGA OMNES. 3. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ÓBICE DO ART. 896, § 2º, DA CLT C/C SÚMULA 266/TST. (...).” (eDOC 23 - ID: 7d6330a8)



    Em suas razões, o reclamante alega, em síntese, que a decisão impugnada ofende a autoridade desta Corte, consubstanciada nas ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, ao limitar a aplicação do entendimento assentado no referido julgamento apenas aos pagamentos realizados após 24.8.2007, data em que foi efetuado depósito recursal.



    Em suas palavras, narra que:



    “Discute-se na ação trabalhista originária, entre outros temas, qual o índice de correção monetária e juros de mora aplicável para os débitos trabalhistas. A ação tramita em fase de execução e o tema da correção monetária foi suscitado no agravo de petição do exequente, ora reclamante. 



    Submetidos os autos à apreciação colegiada no E. TST, em sessão de julgamento virtual realizada de 24/10/2023 a 31/10/2023 – acórdão publicado em 10/11/2023 –, reconhecendo o imperativo da decisão do STF nas ADC 58 e 59, decidiram os julgadores pela incidência do IPCA-E na fase pré-judicial, e a partir da data do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil), abrangendo correção monetária e juros moratórios. 



    No entanto, o v. acórdão do TST limitou a aplicação da decisão do STF na ADC 58 apenas aos pagamentos realizados após 24/08/2007, data em que houvera o depósito recursal para viabilizar a interposição do recurso ordinário. Contudo, além desse valor corresponder apenas a uma parcela da condenação, ele que não tinha como finalidade a quitação parcial do débito exequendo, mas apenas, como já dito, garantir minimamente futura execução. (...)”. (eDOC 1, p. 3)



    Nesses termos, argumenta que “[a] autoridade reclamada, ao impor limitação temporal à correção monetária pela SELIC apenas a partir de 25/08/2007, viola frontalmente o quanto decidido em relação à aplicação dos “mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil)”, e também viola a modulação efetivada”. (eDOC 1, p. 4)



    Diante disso, requer a procedência da presente reclamação para cassar a decisão reclamada, a fim de “[d]eterminar a utilização da SELIC em todo o período de cálculo da fase processual”. (eDOC 1, p. 10)



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superado o ponto, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante. (CF/88, art. 103-A, § 3º)



    No caso, o reclamante sustenta violação ao decidido por esta Corte no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021, todas de minha relatoria, no qual o Plenário desta Corte, conferindo interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, determinou, até que sobrevenha solução legislativa, a aplicação dos mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam, a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC. A propósito, transcrevo ementa desse julgado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes”. (Tribunal Pleno, DJe 7.4.2021, grifos nossos)



    Na espécie, verifico que o Tribunal reclamado indeferiu pedido de retificação dos cálculos homologados, no tocante aos critérios adotados para atualização monetária, para fins de adequação aos termos do assentado por esta Corte no julgamento conjunto das ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021. Nesses termos, transcrevo trecho do acórdão proferido pelo TRT da 3ª Região, integralmente mantido pelo TST:



    “Insurge-se o exequente. Pretende a reforma da r. decisão para que seja determinada a retificação dos cálculos homologados, no tocante aos critérios adotados para atualização monetária. Sustenta que deverá ser utilizada a Selic com índice de correção monetária do débito exequendo, sem prejuízo da aplicação dos juro de mora (art. 39, da Lei nº 8.177/91 e art. 883 da CLT). Sucessivamente, pretende seja realizada a atualização dos créditos a ele devidos com base na Selic em todo o período de cálculo da fase processual, e ainda seja aplicado o referido índice para fins de atualização dos pagamentos já realizados pela executada. 



    Sem razão. 



    No presente caso, o título judicial transitado em julgado (sentença, id. 1f59450 - Págs. 35/47 - não modificada em relação à matéria pelo acórdão de id. 1f59450 - Págs. 107/109 e id. d13d3a8 - Págs. 1/31) determinou de forma genérica a incidência de juros e correção monetária, sem definir os índices de atualização. Confira-se:



    ‘[...] Juros e Correção Monetária. As verbas deferidas serão pagas com a inclusão de juros de mora, a partir do ajuizamento da ação, incidindo sobre a importância da condenação já corrigida monetariamente (Enunciado 200/TST). Sobre elas incidirá a correção monetária do mês subsequente ao da prestação dos serviços, a partir do dia 1º, na forma da Súmula nº 381 do TST, com redação de 20/04/2005. [...]’ (id. 1f59450 - Pág. 47) 



    Pois bem. 



    Não tendo a sentença exequenda especificado o índice de correção monetária e a taxa de juros de mora aplicáveis, não houve coisa julgada a respeito da matéria, sendo certo que, por se tratar de matéria de ordem pública, também não há que se falar em preclusão. 



    Com efeito, a questão relacionada à atualização monetária dos créditos trabalhistas foi objeto de julgamento conjunto das ADC's nº 58 e nº 59 e das ADI's nº 5.867 e nº 6.021, proferido pelo E. Supremo Tribunal Federal. Ficou decidido pela Suprema Corte que a atualização dos créditos trabalhistas, decorrentes de condenação judicial, até que sobrevenha solução legislativa, deverá ser feita pelo IPCA-E na fase "pré-judicial" e, a partir do ajuizamento da ação, pela taxa Selic, índice que já contempla juros moratórios, conforme deixou explícito o Ministro Alexandre de Morais, no julgamento da RCL 46023/MG, de 1/3/2021. 



    Ao apreciar o RE 1269353, o STF fixou a seguinte tese jurídica no Tema 1191, em acórdão publicado em 23/02/2022, in verbis:



    (...)



    Conforme pontuado na origem, no presente caso, embora se trate de sentença transitada em julgado anteriormente à decisão proferida pelo E. STF no citado precedente, extrai-se dos autos que o título exequendo não contém fixado expressamente nenhum índice de atualização. Logo, é impositiva a aplicação do entendimento vinculante da Suprema Corte, observados os efeitos modulatórios. 



    Nesse contexto, deve-se considerar o pagamento parcial do débito exequendo no montante de R$ 4.966,40, levantado pelo exequente em 24/08/2007 (id. d13d3a8 - Pág. 108).



    Conforme acertadamente pontuado na decisão de primeiro grau, considerando-se os termos da modulação da decisão proferida pelo E. STF, ‘são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês’. 



    Assim, e uma vez já determinado pela sentença transitada em julgado que as verbas deferidas serão pagas com a inclusão de juros de mora, a partir do ajuizamento da ação, encontram-se corretos os cálculos homologados (id. f37914b) que se referem ao montante remanescente do débito exequendo, com observância do critério de correção monetária já adotado até a data de 24/08/2007 em que ocorreu a quitação parcial da dívida e, a partir de 25/08/2007 a correção exclusiva pela Selic. 



    (...)



    Mantenho, portanto, a decisão que julgou improcedente a pretensão de retificação dos cálculos homologados quanto à matéria objeto do presente tópico, apresentada pelo agravante na impugnação à sentença de liquidação”. (eDOC 19, pp. 196-199 - ID: 779f3762)



    Ora, repisa-se que o posicionamento aderido por esta Corte foi no sentido de determinar que sejam aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), até que sobrevenha solução legislativa.



    Por outro lado, também restou decidido que deveriam ser fixados marcos jurídicos de modulação dos efeitos da decisão, entre eles, a aplicação dos parâmetros fixados aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais), bem como a validade dos pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês.



    Nesses termos, destaco trecho do voto condutor de minha autoria:



    “Além disso, entendo que devemos realizar apelo ao Legislador para que corrija futuramente a questão, equalizando os juros e a correção monetária aos padrões de mercado e, quanto aos efeitos pretéritos, determinarmos a aplicação da taxa Selic, em substituição à TR e aos juros legais, para calibrar, de forma adequada, razoável e proporcional, a consequência deste julgamento.



    Desse modo, para evitarem-se incertezas, o que ocasionaria grave insegurança jurídica, devemos fixar alguns marcos jurídicos. Desse modo, para evitarem-se incertezas, o que ocasionaria grave insegurança jurídica, devemos fixar alguns marcos jurídicos. 



    Em primeiro lugar, são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão (na ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória) todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês”. (Grifo nosso)



    Ora, observa-se na hipótese versada nos autos duas situações que devem se coadunar com a modulação imposta por esta Corte, quais sejam, sentença transitada em julgado omissa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros; e o pagamento parcial (depósito judicial) efetivado em tempo oportuno, ou seja, anterior ao julgamento da matéria por esta Corte.



    Dessarte, entendo inexistir ofensa ao decidido no julgamento conjunto das ADCs 58 e 59, dado que o caso apresentado se enquadra dentre as hipóteses previstas na modulação do efeitos do julgado, sobretudo em razão da omissão no título executivo quanto ao índice de atualização monetária, somado ao parcial pagamento do valor exequendo, devidamente levantado pelo reclamante na data de 24.8.2007.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADC 58. OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA MODULAÇÃO DE EFEITOS ALI DETERMINADA. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. O ato reclamado, formado a partir da homologação de acordo em juízo, limitou-se à fixação do valor total devido, sua forma de pagamento em condições de normalidade e a incidência de cláusula penal de 30% sobre o saldo devedor, em caso de inadimplemento. Não há, portanto, previsão expressa a respeito da correção monetária ou incidência de juros de mora a incidir sobre o débito que, embora negociado, tem natureza judicial, ante sua homologação por sentença, não servindo a cláusula penal à substituição de tais verbas. 2. Inexistente autorização para se afastar das conclusões da CORTE, no julgamento do paradigma invocado ADC 58, para o caso de correção monetária e juros de mora a incidir sobre débito judicial trabalhista decorrente de acordo homologado. 3. Havendo trânsito em julgado do processo na origem em data anterior à sessão de julgamento da ADC 58, aliado ao fato de não existir expressa manifestação quanto ao índice de correção monetária na fase de conhecimento, incide a modulação de efeitos determinada no paradigma de controle, no sentido de que ‘os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)’. 4. Recurso de Agravo a que se dá provimento.” (Rcl 49.325 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, DJe 23.11.2021)



    “Embargos de declaração em reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021. Índice de correção monetária e juros. 4. Pagamento integral de acordo homologado. Ato reclamado em sintonia com o entendimento do STF. Inexistência de ofensa. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (Rcl 52.499 ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.9.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO SEM DEFINIÇÃO EXPRESSA DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA DOS DÉBITOS TRABALHISTAS. DETERMINAÇÃO DE OBSERVÂNCIA DAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 58 E 59: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (Rcl 60.522 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.9.2023)



    Assim, inadmissível esta reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente